Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-78.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIO INTRÍNSECO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente o alegado vício intrínseco (omissão) ao acórdão, concernente às condições de devolução do material didático (lacrado e sem sinais de utilização).
II. A decisão colegiada explicitou fundamentadamente a obrigação de devolução do material (em razão da rescisão contratual), cujo valor consta expressamente do termo contratual (R$ 249,90 – ID 13783551), de sorte que eventual inadimplemento da parte embargada (não entrega do material ou disponibilização dos livros em condições inadequadas) deverá ser arguida na fase de cumprimento de sentença.
III. No mais, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. Embargos conhecidos e rejeitados.